Tribunal: TJDFT
Processo: 0711115-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou a decisão impugnada. Desse modo, tendo parte da fundamentação recursal sido distanciada da matéria abordada na decisão recorrida, o conhecimento parcial do agravo interno é medida de rigor, porquanto não tem o condão de infirmar as razões adotadas pelo Julgador (art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil).

2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil.

3. Consoante preconizado no artigo 101 do Código de Processo Civil, cabe ao relator analisar, preliminarmente ao julgamento do recurso, a condição de hipossuficiência alegada pelo recorrente. Não constatada a situação de hipossuficiência, será determinado o recolhimento das custas, sob pena de deserção.

4. Agravo interno conhecido em parte e, na extensão, não provido.